Tribunal: TJSP
Processo: 1525685-05.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1525685-05.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ELETRÔNICOS PRINCE REPRESENTAÇÃO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODS. EM GERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
2
APELAÇÃO 1525685-05.2014.8.26.0014.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: ELETRÔNICOS PRINCE REPRESENTAÇÃO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL
LTDA.
VOTO 33.983.
EMENTA:
Apelação. ICMS. Reconhecimento de ofício
de prescrição. Inadmissibilidade. Empresa
citada
na
forma
própria.
Ausência
de
inércia da apelante na busca do crédito
por lapso superior a cinco (5) anos.
Observância
ao
decidido
pelo
Superior
Tribunal de Justiça mediante o julgamento
do recurso especial representativo de controvérsia 1.340.553/RS. Recurso
provido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 157 a 163)
pela Fazenda do Estado de São Paulo à respeitável
sentença (folhas 152) pela qual, a propósito de
execução fiscal promovida contra Eletrônicos Prince
Representação, Indústria, Comércio, Importação e
Exportação
de
Produtos
em
Geral
Ltda.,
se
reconhecera, de ofício, ocorrência de prescrição e,
desse modo, se julgara extinto o correspondente
processo.
Essa recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não demonstração de inércia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
3
dela, apelante, para aplicação do artigo 156, V, do
Código Tributário Nacional; b) violação ao artigo
146, III, b, da Constituição da República; c)
observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso
extraordinário 636.562; d) portanto, requerer o
provimento do recurso.
Seguiu-se apresentação de resposta pela
apelada (folhas 168 a 176), a qual, sustentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. iniciar-se
automaticamente o procedimento previsto no artigo 40
da Lei 6.830/1980 caso não tenha havido a citação ou
a localização de bens para penhora; 2. observância à
súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça; 3. dever
ser aplicado à hipótese sob reapreço o decidido por
essa Corte Superior mediante o julgamento do recurso
especial 1.340.553; 4. ter sido ela, recorrida,
citada em 5 de maio de 2014; 5. porquanto não
houvesse nos autos da execução fiscal constrição
válida de bens, dever ser considerada a supracitada
data como termo inicial para a contagem dos prazos
de suspensão e prescricional; 6. assim, dever ser
mantida a sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
4
A propósito, a execução fiscal fora
promovida em 15 de janeiro de 2014 (folhas 1), e o
despacho ordenando a citação, proferido em 16 de
abril desse ano (folhas 5).
Expedido o correspondente mandado, fora
essa executada citada em 5 de maio de 2014 (folhas
7). Outrossim, apresentara essa recorrida bens à
penhora em 20 de agosto de 2014 (folhas 8a 10), os
quais, porém, foram rejeitados por essa apelante
(folhas 20 e 21).
Após, em 18 de dezembro de 2015, essa
executada
opusera
exceção
de
pré-executividade
(folhas 25 a 43), a qual acolhida para se determinar
à Fazenda do Estado de São Paulo recalcular o valor
do débito mediante a aplicação da Taxa Selic, haja
vista
a
inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
13.918/2009 em relação aos juros da mora (folhas 65
e 66).
Publicada essa decisão em 2 de junho de
2016 (folhas 71), fora interposto recurso pela ora
recorrente, ao qual, entretanto, negado provimento
por esta Câmara em 2 de agosto de 2016 (folhas 85 a
90). Ademais, o trânsito em julgado desse acórdão se
verificara em 20 de setembro de 2016 (folhas 91).
Estabelecido
o
índice
aplicável
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
5
relação aos juros da mora, sobreviera pedido dessa
apelante para suspensão do processo por um (1) ano
para a realização de diligências em 10 de novembro
de 2016 (folhas 95 e 96), o qual fora deferido pela
digna juíza da causa apenas em 10 de fevereiro de
2017 (folhas 97).
No entanto, em 24 de fevereiro de 2017
essa recorrente requerera a constrição de dinheiro
dessa executada mediante o sistema online (folhas
100 e 101). Contudo, esse pleito apenas fora
atendido no ano de 2018, depois do transcurso do
supracitado prazo de um ano (folhas 104 e 108).
Aliás, nessa oportunidade determinou-se à exequente
exibisse memória de cálculo atualizada.
Com
a
exibição
desse
cálculo
atualizado, essa apelante reiterara o pleito para
penhora de ativos financeiros em 31 de janeiro de
2019 (folhas 111).
Esse requerimento fora deferido em 28
de março de 2019 (folhas 117 e 118). Porém, como
infrutífera a tentativa de bloqueio, determinou-se à
apelante que se manifestasse (folhas 119), a qual,
então,
requerera
a
expedição
de
mandado
para
constatação a respeito da empresa permanecer no
endereço apontado exercer as respectivas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
6
(folhas 125).
Constatado, em 12 de agosto de 2019, o
encerramento das atividades dessa executada (folhas
129), em 12 de novembro desse ano fora requerido por
essa recorrente a inclusão do sócio administrador no
polo passivo da execução fiscal (folhas 142).
Esse
pedido,
todavia,
não
fora
apreciado, haja vista a prolação da respeitável
sentença ora recorrida.
Consideradas
essas
realidades,
inequívoco a não ocorrência de prescrição.
Com efeito, mediante o julgamento do
recurso especial representativo de controvérsia
1.340.553, o Superior Tribunal de Justiça decidira o
seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA
AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO
FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
7
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor
por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o
fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e
respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da
Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo
de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40,
da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz
suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente
aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda
Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não
encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
8
feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa
para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso
é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e
2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo
do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa
a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
9
e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 -
LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre
ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de
escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer
intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da
intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
10
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período
em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão
submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).”1
Logo,
conforme
esse
julgado,
infrutífera a tentativa de localização da executada,
procede-se à intimação da Fazenda. Nesse momento,
também, inicia-se o prazo de suspensão previsto no
artigo 40, caput, da Lei de Execuções Fiscais. Findo
esse lapso temporal, inicia-se o transcurso do prazo
prescricional.
Na
hipótese
ora
sob
foco,
como
assinalado, a empresa fora citada em 5 de maio de
2014. Após, foram apontados bens à penhora, os quais
foram recusados por essa recorrente.
Ainda,
como
assinalado,
houvera
oposição de exceção de pré-executividade em relação
aos juros da mora. E o trânsito em julgado do
acórdão pelo qual definida a inaplicabilidade da Lei
Estadual 13.918/2009 se dera apenas no ano de 2017.
1 Relator o ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
11
A partir de então, poderia ser retomado
o prosseguimento da execução fiscal com o valor
correto.
Deve ainda ser considerado que, por
período superior a um ano, não houvera apreciação
pelo MM. Juízo a quo do pedido formulado pela autora
para bloqueio de ativos financeiros. Esse requerimento somente fora analisado após o
transcurso do prazo de suspensão do processo.
Ademais, como supraexposto, a constatação de encerramento das atividades da
empresa ocorrera apenas em 12 de agosto de 2019.
Daí, e sem desdouro à convicção da
digna juíza da causa, dever ser afastado o
reconhecimento de prescrição, porquanto não se
constata inércia da apelante por prazo superior a
cinco (5) anos.
Nesse
passo,
aliás,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
cujas ementas seguem transcritas:
“APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

ICMS
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Ato praticado na vigência do
antigo CPC Aplicação do artigo 14 do novo CPC Execução
de débito de ICMS do exercício de 1990 ajuizada em 1993

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525685-05.2014.8.26.0014 -Voto no 33.983.
12
Na execução fiscal, a prescrição intercorrente decorre da
inércia do fisco na movimentação do feito por período
superior a cinco anos, quando da não localização do devedor
ou quando não encontrados bens sobre os quais possa recair
a penhora, nos termos do art. 174 do CTN e art. 40 da LEF
Entendimento fixado pelo STJ nos Temas Repetitivos no 179
(REsp no 1.102.431-RJ, j. 09/12/2009) e nos 566 a 571 (REsp
1.340.553-RS, j. 16/10/2018 Não ocorrência de prescrição
intercorrente, pois não houve inércia do Fisco por mais de
5 anos
Prescrição intercorrente afastada
Sentença
reformada Recurso provido.”2
“EXECUÇÃO FISCAL Prescrição intercorrente

Não ocorrência Extinção Impossibilidade: Não ocorre a
prescrição intercorrente quando ausente inércia da Fazenda
na busca pela satisfação de seu crédito.”3
Presentes essas realidades, reforma-se a
respeitável
sentença
para,
uma
vez
afastado
o
reconhecimento de prescrição intercorrente, ser dado
prosseguimento à execução.
À vista do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Apelação 0007254-76.1993.8.26.0161, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 13 de junho de 2020.
3 Apelação 0072762-41.2011.8.26.0224, relatora a desembargadora Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de
Direito Público, julgamento em 16 de abril de 2020.